Tribunal: TJSP
Processo: 2045789-90.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Opostos contra despacho que indeferiu a concessão de efeito suspensivo ao recurso – Perda de objeto ante a apreciação do mérito do agravo de instrumento – Recurso prejudicado.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Bloqueio online – Penhora que recaiu sobre saldo em conta poupança – Inconformismo – Ilegalidade reconhecida - Aplicação do art.833, inciso X, do Código de Processo

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Opostos contra despacho que indeferiu a concessão de efeito suspensivo ao recurso – Perda de objeto ante a apreciação do mérito do agravo de instrumento – Recurso prejudicado.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Bloqueio online – Penhora que recaiu sobre saldo em conta poupança – Inconformismo – Ilegalidade reconhecida - Aplicação do art.833, inciso X, do Código de Processo Civil – Montante inferior ao teto de 40 salários mínimos - Desconstituição da constrição efetivada – Decisão reformada – Recurso provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000251093
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2045789-90.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
VITOR BERTO DA SILVA, é agravado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Julgaram
prejudicados os embargos declaratórios e deram provimento ao recurso para o fim
acima. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 9 de abril de 2020.
HERALDO DE OLIVEIRA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2045789-90.2020.8.26.0000 - Presidente Prudente - Voto no 45590
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
2
VOTO No: 45590
AGRV.No:2045789-90.2020.8.26.0000 e
EDEC No 2045789-90.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE
AGTE./EBTE : VITOR BERTO DA SILVA
AGDO./EBDO : BANCO BRADESCO S/A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Opostos contra
despacho que indeferiu a concessão de efeito suspensivo ao
recurso Perda de objeto ante a apreciação do mérito do
agravo de instrumento Recurso prejudicado.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Bloqueio online

Penhora que recaiu sobre saldo em conta poupança

Inconformismo Ilegalidade reconhecida - Aplicação do
art.833, inciso X, do Código de Processo Civil Montante
inferior ao teto de 40 salários mínimos - Desconstituição da
constrição efetivada Decisão reformada Recurso provido
Trata-se de agravo de instrumento contra a
r. decisão, que ora se transcreve: “De fato, o art. 833,
X, do NCPC, dispõe ser impenhorável a quantia depositada
em conta poupança que não supere o limite de 40 salário
mínimos. Ocorre, entretanto, que a conta poupança do
executado é utilizada como se fosse conta-corrente, tanto
que há registro de várias movimentações bancárias,
incluindo compra a débito, pagamentos de contas, saques e
depósitos, como se pode ver nos extratos de fls. 263/267,
o que desnatura sua finalidade de poupança. Em outras
palavras, a conta poupança do executado não é utilizada
com o fim específico de acumulação de reservas
financeiras, o que afasta a regra de impenhorabilidade
preconizada no artigo supra mencionado. Nesse sentido:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DUPLICATAS MERCANTIS -
ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE - CONTA POUPANÇA - AGRAVO
DE INSTRUMENTO - Conta poupança comumente utilizada para
operações financeiras próprias de conta corrente - Débito
em conta e transferências que descaracterizam a conta
poupança - Desvirtuamento do investimento popular -
Impenhorabilidade mitigada - Precedentes Decisão mantida.
Recurso
não
provido.
(Agravo
de
Instrumento
no
2124052-73.2019.8.26.0000, 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, j. 12.08.2019).
APELAÇÃO CÍVEL Ação Monitória em fase de cumprimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2045789-90.2020.8.26.0000 - Presidente Prudente - Voto no 45590
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
3
sentença Penhora On-Line Conta Poupança Movimentação
típica de Conta Corrente Impugnação Sentença de rejeição
Insurgência Existente prova documental (extrato bancário)
demonstrando a utilização da conta poupança como conta
corrente, não há de se argumentar em violação ao disposto
no artigo 833, X, do Código de Processo Civil, pois o que
o legislador pátrio buscou resguardar é a proteção das
pequenas
reservas
financeiras
depositadas
em
conta
bancária, e não o desvirtuamento do instituto para
proteger o devedor frente seu credor, com o objetivo de
impossibilitar a execução da dívida Sentença mantida -
Apelo
desprovido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1013319-84.2015.8.26.0004; 12a Câmara de Direito Privado;
j. 11/04/2019). Isso posto, INDEFIRO o pedido formulado
pelo executado a fls. 244/245. Superada a fase do art.
854, § 3o, do CPC/15, converto a indisponibilização de
fls. 235/236 em penhora, independentemente da lavratura
de
termo.
Providencie-se
a
transferência
do
valor
indisponibilizado para conta judicial no Banco do Brasil
S/A, agência 5867-X, à ordem e disposição deste juízo.
Por este despacho fica o coexecutado intimado, na pessoa
de seu advogado, da penhora do valor de R$ 347,37, sendo
R$ 263,65 indisponibilizado da conta que mantém na Caixa
Econômica Federal e R$ 83,72 da conta que mantém no Banco
Itaú Unibanco S/A. Fica, ainda, cientificado, também na
pessoa de seu advogado, de que poderá requerer a
substituição do bem penhorado, no prazo de 10 dias
(CPC/15, art. 847) e impugná-la, por simples petição, no
prazo de 15 dia”.
Sustenta o
agravante
que
o
crédito
perseguido pelo exequente não ostenta natureza alimentar,
de forma a relativizar a regra de impenhorabilidade
prevista no art. 833, X do CPC. Salienta que a quantia de
R$ 347,37 é bem inferior a quarenta salários mínimos e
atingiu valores armazenados em caderneta de poupança,
ratificando a violação ao dispositivo. Destaca a natureza
alimentar do importe bloqueado e requer provimento ao
recurso para liberá-lo.
É o relatório.
O banco agravado propôs ação monitória em
face do ora agravante, visando a recuperação de crédito
no valor de R$ 15.348,799 oriundo de instrumento
particular de confissão de dívida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2045789-90.2020.8.26.0000 - Presidente Prudente - Voto no 45590
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
4
O devedor não ofereceu embargos, tendo
sido constituído então o título executivo judicial (fls.
54/55 dos autos originários).
Após
pesquisa
no
sistema
Bacenjud
(fls.235/236), houve êxito no bloqueio de R$ 347,37 em
30.09.2019.
O
MM.
Juiz
indeferiu
o
pedido
de
desbloqueio, sendo esta a decisão que motivou o presente
recurso.
De início, tendo em vista o julgamento do
mérito
do
recurso,
julgo
prejudicados
os embargos
declaratórios
opostos,
que
apontavam
suposto
erro
material no despacho de fls. 309, que negou a atribuição
de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento.
Quanto ao mérito do agravo de instrumento,
no presente caso, como se infere do detalhamento de
bloqueio às fls.268/269, foi bloqueada a quantia de R$
347,37 em conta junto à Caixa Econômica Federal, e de
acordo com o extrato de fls. 296/300, de fato esta se
trata de conta poupança, com data de remuneração, sendo
que o fato de haver crédito ou saque simples não
desnatura a sua característica.
Deve ser respeitada a impenhorabilidade da
conta poupança no limite legal de 40 salários mínimos,
consoante disposto no artigo 833, X do Código de Processo
Civil, tendo em vista que a proteção concedida por tal
dispositivo legal tem por escopo a preservação da quantia
mantida em depósito de caderneta de poupança, como forma
de garantir a segurança alimentícia ou previdência
pessoal e familiar.
“O
objetivo
do
novo
sistema
de
impenhorabilidade de depósito em caderneta de poupança é,
claramente, o de garantir um mínimo existencial ao
devedor, como corolário do princípio da dignidade da
pessoa humana. Se o legislador estabeleceu um valor
determinado como expressão desse mínimo existencial, a
proteção da impenhorabilidade deve atingir todo esse
valor, independentemente do número de contas poupança
mantidas pelo devedor. Não se desconhecem as críticas, de
lege ferenda, à postura tomada pelo legislador, de
proteger um devedor que, em lugar de pagar suas dívidas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2045789-90.2020.8.26.0000 - Presidente Prudente - Voto no 45590
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
5
acumula capital em uma reserva financeira. Também não se
desconsidera o fato de que tal norma possivelmente
incentivaria os devedores a, em lugar de pagar o que
devem, depositar o respectivo valor em caderneta de
poupança para burlar o pagamento. Todavia, situações
específicas, em que reste demonstrada postura de má-fé,
podem
comportar
soluções
também
específicas,
para
coibição desse comportamento. Ausente a demonstração de
má-fé, a impenhorabilidade deve ser determinada” (STJ-3a
T., REsp 1.231.123, Min.Nancy Andrighi, j.2.8.12, DJ
30.8.12).
Sendo assim, como o saldo está abrangido
pelo patamar de proteção legal, deve ser liberado.
Nesse sentido, confira-se outro precedente
do Colendo Superior Tribunal de Justiça, ainda que sob a
égide do Código anterior, visto que o atual Código
reproduziu o que dispunha o anterior artigo 649, X:
“RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
MONITÓRIA.
VALORES BLOQUEADOS EM CONTA POUPANÇA VINCULADA A CONTA
CORRENTE. IMPENHORABILIDADE. ART. 649, INCISO X, DO CPC.
INCIDÊNCIA.
1. Segundo o art. 649, inciso X, do CPC, a quantia
depositada em caderneta de poupança é impenhorável até o
limite de 40 (quarenta) salários mínimos.
2. A intenção do legislador foi a de proteger o pequeno
investidor detentor de poupança modesta, atribuindo-lhe
uma função de segurança alimentícia ou de previdência
pessoal e familiar.
3. O valor de quarenta salários mínimos foi escolhido
pelo legislador como sendo aquele apto a assegurar um
padrão mínimo de vida digna ao devedor e sua família,
assegurando-lhes bens indispensáveis à preservação do
mínimo existencial, incorporando o ideal de que a
execução não pode servir para levar o devedor à ruína.
4. Tal como a caderneta de poupança simples, a conta
poupança vinculada é considerada investimento de baixo
risco e baixo rendimento, com remuneração idêntica, ambas
contando com a proteção do Fundo Garantidor de Crédito
(FGC), que protege o pequeno investidor, e isenção de
imposto de renda, de modo que deve ser acobertada pela
impenhorabilidade prevista no art. 649, inciso X, do CPC”
(STJ, REsp 1191195/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel.
p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA
TURMA, julgado em 12/03/2013, DJe 26/03/2013, destaques

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2045789-90.2020.8.26.0000 - Presidente Prudente - Voto no 45590
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
6
nossos).
Portanto, de rigor a desconstituição da
penhora efetivada na conta poupança da Caixa Econômica
Federal, observando-se as limitações dos incisos IV e X
do art.833 do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, julgo prejudicados os
embargos declaratórios e dou provimento ao recurso para o
fim acima.
HERALDO DE OLIVEIRA
Relator